Tribunal: STF
Processo: HC 222232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.11.2022 por Ronaldo Camilo e Elichielli Gabrielli Perilis, advogados, em favor de E R G contra decisão pela qual, em 9.11.2022, indeferida liminar no Habeas Corpus n. 783.778/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara de Família e Sucessões de Umuarama/PR, em 3.11.2022, prorrogado por sessenta dias a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 0008156-87.2021.8.16.0173:



    “Tratam os autos sobre Ação de Execução de Alimentos, ajuizada por [M.S.G.], representado por sua mãe,[E.S], em face de [E.G.].



      Em decisão proferida no evento 43.1, este Juízo decretou a prisão civil do executado, por 30 (trinta) dias, tendo em vista a inadimplência quanto ao pagamento dos alimentos, desde maio de 2021. 



    Expedido o mandado de prisão, o mesmo foi cumprido em 05 de outubro de 2022. 



    O exequente postulou no movimento 59.1, a prorrogação da prisão civil decretada inicialmente por 30 (trinta) dias, por mais 60 (sessenta) dias, alegando desídia do executado, pois ele está se esquivando de sua obrigação alimentar. 



    No evento 66.1, o Procurador do executado impugnou o pedido de prorrogação [d]a prisão civil. 



    Oficiando no feito, a Dra Promotora de Justiça concordou com a pretensão do credor (seq. 67.1). 



    É o relatório. Decido. 



    Como se sabe, a prisão civil é uma técnica coercitiva típica que tem por finalidade compelir o devedor de alimentos a cumprir a obrigação que lhe fora imposta. Trata-se de técnica que impõe graves restrições ao devedor, mas que se justifica em virtude do bem jurídico que se busca tutelar – os alimentos devidos a quem deles comprovadamente necessita para ter uma sobrevida digna. 



    Nesse sentido, verifica-se que o artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece o mínimo de 1 (um) e o máximo de 3 (três) meses para a prisão civil.



    O estabelecimento do prazo mínimo visa conferir efetividade à tutela jurisdicional, enquanto o prazo máximo, caso fixado rotineiramente, poderia equivaler a uma espécie de castigo ao devedor, medida que não se amolda aos ordenamentos jurídicos contemporâneos, sem contar que impediria o devedor de desenvolver sua atividade profissional que propicia a obtenção de recursos para o adimplemento da pensão. 



    Sendo assim, concluo que a prisão civil deve ser dosada a partir de critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias específicas de cada hipótese e o perfil do devedor de alimentos. 



    Na hipótese em foco, como bem ponderado pela Drª Promotora de Justiça, ‘A postura do executado demonstrada sua recalcitrância e desídia no cumprimento da obrigação alimentar, uma vez que não houve o adimplemento da dívida executada sequer de forma parcial’. 



    Tal postura, de fato autoriza a prorrogação da prisão civil do executado, o que é plenamente admitido pela jurisprudência: (...)



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE, EM TESE, RESPEITADO O MÁXIMO LEGAL. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PELO JULGADOR. EXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. 1- Ação distribuída em 26/08/2010. Recurso especial interposto em 13/09 /2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal é definir se a prisão civil, meio coercitivo típico adotado para assegurar o cumprimento das obrigações de conteúdo alimentar, comporta modificação ou prorrogação de prazo, observando-se o teto fixado em lei, especialmente nas hipóteses em que a renitência do devedor não foi superada pelo primeiro decreto prisional. 3- O estabelecimento de prazo mínimo e máximo para a prisão civil do devedor de alimentos visa, a um só tempo, conferir a necessária efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, descaracterizar a medida coercitiva como espécie de pena aplicada ao devedor inadimplente. 4- Não há óbice legal para que a prisão civil, técnica de coerção típica disponível para assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações de conteúdo alimentar, seja modulada ou ajustada, quanto à forma ou ao prazo, para atender às suas finalidades essenciais. 5- Dado que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que, decretada inicialmente no prazo mínimo legal, seja posteriormente objeto de prorrogação, observando-se o prazo máximo fixado em lei, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos. 6- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698719 SP 2015/0293523-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11 /2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11 /2017) (...)



    Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido formulado pelo exequente, e PRORROGO A PRISÃO CIVIL do executado, Edson Ricardo Guimarães, por 60 (sessenta) dias, ressalvando que poderá livrar-se do encarceramento, mediante o pagamento da conta apresentada na sequência 59.2” (fls. 68-70, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão foi interposto o Habeas Corpus n. 0067914- 94.2022.8.16.0000, distribuído para a Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, Relatora a Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, que indeferiu a liminar:



    “II – Prevê a Constituição da República que ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (vide art. 5º, LXVIII). 



    A meu ver, o decreto prisional está bem fundamentado e merece ser mantido.



    É que a prisão civil do devedor de alimentos é autorizada pela norma inserta no artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil, não constatado, no caso em comento, que os pressupostos da decretação tenham sido negligenciados, já que até o presente momento o Paciente não apresentou qualquer justificativa hábil para o inadimplemento. 



    Ora, inobstante as alegações dos Impetrantes, a situação de desemprego é insuficiente para justificar a impossibilidade de pagamento da obrigação alimentar, por se tratar de situação temporária, que não elide o dever de prestar alimentos. 



    Além disso, os argumentos de impossibilidade financeira e a manutenção de outra família não podem ser discutidos nesta estrita via do Habeas Corpus, devendo ser alegados em via procedimental própria, na medida em que este remédio heroico serve, tão somente, para apurar a legalidade do decreto prisional ou abuso de poder na ordem emanada, havendo limitação em sua instrução probatória. 



    Diante desse cenário, o afastamento do decreto prisional representaria um prêmio à irresponsabilidade do devedor, com risco à subsistência do alimentando, que é absolutamente dependente dos alimentos, ante a menoridade. 



    III – Isto posto, indefiro a liminar pretendida” (fls. 39-40, e-doc. 2).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 783.778/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a liminar pelo Relator, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em 9.11.2022:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RONALDO CAMILO E OUTROS em favor de E. R. G. (PRESO). contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Habeas Corpus nº 0067914- 94.2022.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que indeferiu pedido de liminar, nos termos da seguinte fundamentação: (...)



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão civil prorrogada, a pedido da exequente, em virtude da inadimplência da dívida alimentar devida ao filho menor. 



    O impetrante aponta a impossibilidade de arcar com os alimentos motivo pelo qual requer a revogação da prorrogação em 60 (sessenta) dias da medida coercitiva da liberdade.  



    Ao final, requer a concessão de ordem liminar para a revogação da ordem de prisão prorrogada em 60 dias e ao final a expedição de alvará de soltura do paciente. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    A liminar não merece ser deferida. 



    Na hipótese, observa-se ainda inadequação da via eleita pelo impetrante, consoante a jurisprudência mais recente desta Corte, amparada em entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, porquanto utilizado o presente habeas corpus como substitutivo do recurso adequado. 



    A propósito: 



    ‘AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. SÚMULA Nº 691/STF. DIFICULDADE FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N° 309/STJ. 1. Não é cabível habeas corpus em face de decisão singular de membro do Tribunal de origem, passível de agravo interno. Aplicação analógica da Súmula 691 do STF. Precedentes. 2. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula nº 309 do STJ, ‘o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’. 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no HC 486.524/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). (...)



    Não há flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório a ensejar o deferimento da medida de urgência, considerando que a decisão proferida pelo Tribunal local foi fundamentada com base na legislação e corroborou a jurisprudência desta Corte que quanto à possibilidade de prorrogação da prisão por dívida alimentar, desde que observado o prazo máximo legal. (...)



    Eis, por oportuno, os seguintes precedentes: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a sua recalcitrância e a sua desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes. 3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise. 4. Habeas corpus não conhecido’ (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.) (...)



    Por fim, salienta-se que o uso promíscuo do habeas corpus, com a finalidade exclusiva de se furtar à quitação de dívida alimentar, é procedimento condenável e que deve ser desestimulado. Ademais, na origem, o paciente vem causando verdadeiro imbróglio processual a fim de afastar sua responsabilidade, o que onera, sobremaneira, a máquina estatal.



    Ante o exposto, indefiro a liminar no habeas corpus.



      Solicitem-se informações à origem. 



    Abra-se vista ao Ministério Público Federal para oferta de parecer”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO, seja mantida a liminar e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO CIVIL PRORROGADA EM DESFAVOR DO PACIENTE pelo MM Juiz da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Umuarama/PR, e mantida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA por ESTAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE O paciente está desempregado e não tem condições de pagar o valor executado nos autos, POR ESTAR AINDA DEMONSTRADA A FALTA DE FUNDAMENTO PARA A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO CIVIL POR MAIS 60 DIAS, levando em conta ainda que não foi comprovado nos autos que o paciente tenha algum patrimônio que pudesse sugerir sua capacidade financeira, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, que, no Habeas Corpus n. 783.778/PR, indeferiu a liminar requerida contra decisão proferida no Habeas Corpus n. 0067914-94.2022.8.16.0000, no Tribunal de Justiça do Paraná, Relatora a Desembargadora Vilma Regia Ramos de Rezende, pela qual também indeferida liminar contra a decisão do juízo da Vara de Família e Sucessões da comarca de Umuarama/PR, que determinou a prorrogação da prisão civil do paciente por mais sessenta dias, nos autos da Execução de Alimentos n. 8156-87.2021.8.16.0173.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paranaense não julgou o mérito da impetração, assim como não o fez o Relator. Restringiram-se a examinar a medida liminar requerida.



    6. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, excepcionalmente e em face de circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela súmula. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie em pauta, não sendo, portanto, de se cogitar daquela flexibilização.



    8. Sem adentrar o mérito da impetração, mas apenas para afastar eventual alegação de situação excepcional, ressalte-se que a instrução do pedido está deficiente, desacompanhada de documentação que demonstre de forma integral a real situação do processo de conhecimento em que os alimentos foram fixados e do correspondente processo de execução. 



    9. Na via tímida do habeas corpus, é imperiosa a apresentação de todos os elementos que demonstrem as questões postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória. Neste sentido, por exemplo: 



    “EMENTA: 1. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ('NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR'). EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 2. HABEAS CORPUS: INVIABILIDADE PELA MANIFESTA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Tanto na decisão do Superior Tribunal quanto na decisão ora agravada, há o reconhecimento da deficiência da instrução dos pedidos formulados pelos Impetrantes, o que impossibilitou, respectivamente, o deferimento de liminar no STJ e o seguimento da presente ação aqui no STF. 3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 95.152, de minha relatoria, DJ 21.11.2008).



    10. De se realçar também que a requisição de informações pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça impõe se reconheça, na espécie vertente, a deficiência do pedido ali apresentado, fundamento suficiente para o reconhecimento do seguimento regular da ação naquele órgão judicial e de haver razões jurídicas para o indeferimento de liminar.



    11. As alegações dos impetrantes indicam que a verificação do acerto ou desacerto das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias dependeria de reexame do conjunto fático-probatório, pois seria necessária a análise sobre a permanência, ou não, da obrigação do paciente de pagar alimentos em favor do filho, juridicamente impossível nos limites constitucionais do habeas corpus.



    Confira-se a decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 83.636, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence:



    “Habeas corpus: inidoneidade para solver mera questão de fato. A via sumária e documental do habeas corpus – afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco – não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das instâncias ordinárias” (DJ 27.2.2004).



    Na mesma linha é a decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie no Habeas Corpus n. 83.625 (DJ 30.4.2004).



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial comprovam ser imprescindível especial prudência na análise e na conclusão do que se contém no pleito, porque não se pode permitir, sem qualquer fundamentação, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do quanto posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    “HABEAS CORPUS - OBJETO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA MEDIDA - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. A Súmula do Supremo revela, como regra, o não-cabimento do habeas contra ato de relator que, em idêntica medida, haja implicado o indeferimento de liminar” (HC n. 90.602, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 22.6.2007). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas no Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, no Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pelo impetrante.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora